Tribunal: CARF
Processo: 16682.902971/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902971/2017-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.751 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acordão
proferido pela Delegacia Regional de julgamento em juiz de fora, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado.
Por sua vez, a manifestação de Inconformidade fora apresentada contra o
Despacho Decisório relativo à PER no 31546.18297.301213.1.2.04-1008, em função de alegado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902971/2017-51
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902971/2017-51

pagamento a maior no valor de R$ 8.054.310,98, código de receita 2390, referente ao PA
31/12/2008, recolhido em 30/01/2009. A interessada pleiteia a restituição de 6.714.387,36.
Em 05/04/2017, por meio de Despacho Decisório, a autoridade tributária indefere
o pedido de restituição sob a seguinte fundamentação:
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Em 13/04/2017, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
05/05/2017, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do
despacho decisório, sob as seguintes alegações:
A origem do direito creditório remete ao fato de que houve reprocessamento da base de
cálculo do IRPJ do ano-calendário 2008, o que importou na alteração da DCTF anterior,
de 12/05/2009, para que a referida declaração acessória evidenciasse os valores
ajustados da base de cálculo do IRPJ, código 2390, competência de março/2009,
conforme campos da DCTF retificadora de 04/01/2011 (anexo 4 – recibo no
14.05.20.97.85-40), a seguir:

7. Pelo disposto no quadro anterior, observa-se da declaração retificadora de DCTF, de
04/01/2011, partindo-se do Darf de origem do pagamento no valor de R$ 8.054.310,98,
que há determinação de novo débito apurado no valor de R$ 6.552.629,02, para o qual
foram utilizados para liquidação, a Dcomp no 37638.12285.280109.1.3.02-0074, no
valor de R$ 5.915.732,86, campo “outras compensações”, e o valor do Darf R$
636.896,16, no campo “pagamento com DARF”, o que resultou no crédito
remanescente do DARF no valor de R$ 7.417.414,82 (R$ 8.054.310,98 - R$ 636.896,16
= R$ 7.417.414,82).
8. Visando utilizar o direito de crédito, no valor de R$ 7.417.414,82, a Empresa
transmitiu a compensação eletrônica sob referência, Dcomp no
14512.72448.270412.1.7.04-8169, na importância declarada de R$ 703.027,45, e o
Pedido de Restituição, valor de R$ 6.714.387,36, crédito regularmente considerado para
o pedido de restituição, como demonstrado a seguir:

(...)
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902971/2017-51

10. Ocorre que, Posteriormente, com a transmissão da DCTF retificadora de
19/10/2012, o Banco de Investimentos utilizou, equivocadamente, uma versão de
arquivo anterior à DCTF retificadora de 04/01/2011, item 3, fato este que acarretou a
alteração das informações referente ao código de receita 2390, restabelecendo-se as
informações originais e consequentemente desabilitando indevidamente na DCTF o
crédito de IRPJ anteriormente utilizado.
11. Em função do equívoco antes informado, essa última retificadora de 19/10/2012
passou, indevidamente, a não mais evidenciar o crédito de IRPJ (código 2390), no qual
a Empresa havia habilitado pela transmissão da DCTF retificadora de 04/01/2011.
12. Nesta esteira, deduz-se que a negativa da Receita Federal em não reconhecer o
crédito da Empresa deveu-se ao reestabelecimento indevido das informações originais
da DCTF anteriores à retificadora de 04/01/2011, fato que implicou na não identificação
do crédito da Empresa no momento da análise eletrônica realizada pela RFB, o que
culminou no despacho decisório ora rechaçado.
13. Também cabe esclarecer que visando regularizar as inconsistências apontadas, a
Empresa protocolou perante a DEMAC RJO pedido de retificação de ofício da DCTF
de março/2009, conforme Ofício Contadoria no 2016/006893 de 06/10/2016 – Processo
no 16682.722528/2016-17, o qual foi recepcionado pela DEMAC/RJ em 17/10/2016
(anexo 5), tendo em vista a impossibilidade de retificação espontânea pela Empresa em
função do decurso do prazo prescricional de cinco anos, conquanto, até o presente
momento, não obtivemos resposta daquela autoridade fiscal.
14. Outrossim, cabe ressaltar acerca da existência da Portaria RFB no 354, de
11/03/2016, que trata da unificação de processos no âmbito da RFB que tenham por
base o mesmo crédito ou nos mesmos elementos de prova, no caso, processos nos
16682.901973/2016-41, 16682.902971/2017-51 e 16682.722528/2016-17, devendo-se
inclusive, os autos serem apensados nas hipóteses em que relaciona, nos termos dos
artigos 2o e 3o da referida Portaria (anexo 6).
A manifestante solicita que seja acolhida sua Manifestação de Inconformidade
para deferir o PER n° 31546.18297.301213.1.2.04-1008.
Por fim, foi juntado ao presente processo o Despacho Decisório que denegou o
pedido de retificação de ofício da DCTF relativa ao período de apuração de março de 2009, cuja
ciência por meio eletrônico se deu em 23/08/2017.
O Acordão (09-64.875 - 1a Turma da DRJ/JFA) ora recorrido negou provimento à
Manifestação de Inconformidade com dispensa à ementa, e fundou-se nas seguintes razões:
Inicialmente, cumpre-nos observar que o pagamento no valor de R$ 8.054.310,98,
código de receita 2390, referente ao PA 31/12/2008, recolhido em 30/01/2009, está totalmente
alocado para a quitação do mesmo débito de mesmo valor declarado em DCTF retificadora ativa
no momento da análise do crédito e prolação do Despacho Decisório.
Em consulta aos sistemas DCTF, podemos verificar que a interessada transmitiu
quatro declarações para o período de março de 2009. Tanto na original, de 12/05/2009, quanto
em sua primeira retificadora, de 11/05/2010, a contribuinte declara débito de IRPJ, cod. 2390, no
valor de R$ 8.054.310,98, valor que se repete na última DCTF, retificadora (ativa), transmitida
em 19/10/2012. Apenas na segunda DCTF retificadora (cancelada) a empresa declara R$
6.552.629,02 de IRPJ, cod. 2390, o que traz uma incerteza com relação ao crédito pleiteado (art.
170, CTN).
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902971/2017-51

Conforme relatado, a interessada alega incorrer em erro de fato ao transmitir a
última DCTF retificadora (ativa), em 19/10/2012, e solicita retificação de ofício. Este pedido foi
negado por meio de despacho decisório, fl. 93, do presente processo.
Todavia, a interessada não comprova seu direito creditório por meio de
documentação hábil para tanto. Mesmo no processo de solicitação de retificação de ofício da
DCTF, a interessada apresenta balancetes consolidados, os quais não são suficientes para
justificar a referida retificação.
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a
contribuinte acostou aos autos deste processo apenas, copias de DARF e de DCTF. Tais
documentos, todavia, não evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito.
Inexistindo provas técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao
arrepio da lei, há que ser acatado o ato administrativo realizado.
Ainda sobre as alegações da efetiva existência de seu direito creditório, a
interessada alega possuir, no total, um crédito R$ 7.417.414,82. Para a composição deste crédito,
a contribuinte afirma que parte deste valor decorre da quitação do IRPJ referente ao AC 2008
(reapurado no valor de R$ 6.552.629,02), por meio da Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-
0074, através da qual declara quitar R$ 5.915.732,86. Todavia esta Dcomp encontra-se não
homologada nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Deste modo, segundo o explicitado acima, ainda que a DCTF retificadora por
meio da qual a contribuinte declara débito decorrente de reapuração do IRPJ para o ano-
calendário 2008 estivesse ativa, ou seu debito de IRPJ em questão estivesse efetivamente
demonstrado, não procederia a alegação de que seu débito de IRPJ (AC 2008) (reapurado no
valor de R$ 6.552.629,02) estivesse totalmente quitado e que, por isso, a interessada possuisse
direito a crédito decorrente de pagamento a maior no montante total de R$ 7.417.414,82.
Por fim, destaque-se que eventuais recolhimentos a posteriori não convalidam a
compensação feita anteriormente, uma vez que a compensação se dá no momento da entrega da
DCOMP, pois o crédito deve ser líquido e certo já àquela época, conforme dispõem os arts 74,
caput da Lei n° 9.430, de 1996, e 170 da Lei n° 5.172, de 1966, denominado Código Tributário
Nacional (CTN).
Às fls. 92 dos autos, RECURSO VOLUNTÁRIO interposto pelo contribuinte,
alegado em síntese:
Ante a existência dos processos administrativos fiscais em evidência cuja análise
recai sobre o mesmo direito creditório aqui discutido e consoante a norma da Receita Federal que
tornou obrigatória a análise conjunta a respeito de créditos de mesma origem, em processo
administrativo único, nos termos do art. 2o e 3o, inciso IV da Portaria RFB no 1.668/2016,
constitui dever da Autoridade Fiscal reunir os processos no 16682-902.971/2017-51 e no
16682.901973/2016-41.
Aduz que carece de solidez o embasamento da decisão fiscal sobre a negativa de
realizar por sua iniciativa a retificação das declarações acessórias, porque perfeitamente cabível a
retificação de ofício do lançamento tributário nas hipóteses relacionadas no art. 149 do Código
Tributário Nacional, não havendo amparo ao fundamento exposto no despacho proferido;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902971/2017-51

Ainda, em reforço à tese sustentada, há também sobre o tema o Parecer Normativo
Cosit no 2 de 28/08/2015, este emanado da própria Autoridade Fiscal, que ressalta a possibilidade
de retificação de declarações acessórias, seja após a apresentação de Dcomp ou despacho
decisório, ou ainda após instaurado procedimento fiscal, no que deverá ser de estrita observância
da Autoridade Fiscal;
Aduz que a Autoridade Fiscal não observou o pedido de retificação de ofício
acompanhado da documentação probante, vale entender que a matéria deverá ser apreciada pela
instância inferior a permitir a retificação de ofício da DCTF do período, de acordo com os
fundamentos expostos, o que conformará adequação à análise do direito creditório da Empresa
Contribuinte.
Além de verificada a regularidade sob o aspecto formal relativamente às
retificadoras de DCTF, quanto ao aspecto material, complementa-se o material probatório já
existente nos autos com novos comprovantes de retenções na fonte, no valor de R$ 2.665.994,89
(anexo), que em análise conjunta com as DIRFs das fontes pagadoras, no valor de R$
7.986.915,91 (anexo), impõem a existência de comprovantes suficientes a lastrear todo o crédito
da Empresa sob discussão, a suplantar inclusive o direito creditório pleiteado inicialmente
(anexo).
Requereu a reforma da decisão de primeira instância apenas para reconhecer o
direito creditório do BB BI homologando integralmente a declaração de compensação
(PER/DCOMP 31546.18297.301213.1.2.04-1008), na forma da fundamentação do presente
recurso.
Requer
a
reunião
dos
processos
no
16682-902.971/2017-51
e
no
16682.901973/2016-41
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Ressalte-se que o alegado direito creditório também é objeto dos Processos no
16682-902.971/2017-51 e no 16682.901973/2016-41 e entendo que o presente processo dever
trilhar o mesmo caminho dos demais.
Da análise dos autos e da decisão recorrida é possível concluir que a DRJ não
poderia ter adotado outra decisão diante dos argumentos e provas trazidas aos autos, isto porque,
como muito bem fundamentado pelo Relator a quo:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902971/2017-51

Todavia, a interessada não comprova seu direito creditório por meio de documentação
hábil para tanto. Mesmo no processo de solicitação de retificação de ofício da DCTF, a
interessada apresenta balancetes consolidados, os quais não são suficientes para
justificar a referida retificação.
Com efeito, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplica-se ao presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972. Esse Decreto, com força de Lei, determina em seu art. 16 que a
impugnação (manifestação de inconformidade) contenha as razões e provas que o
interessado possua.
(...)
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a contribuinte
acostou aos autos deste processo apenas, copias de DARF e de DCTF. Tais
documentos, todavia, não evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido
indébito. Inexistindo provas técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se
realizaram ao arrepio da lei, há que ser acatado o ato administrativo realizado.

E mesmo diante da inexistência de provas hábeis para confirmar o direito
creditório a DRJ foi além e em atenção ao princípio da verdade material consultou os sistemas da
RFB para verificar a situação da Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074 que teria efeitos na
formação de grande parte do direito creditório, senão vejamos:

Ainda sobre as alegações da efetiva existência de seu direito creditório, a interessada
alega possuir, no total, um crédito R$ 7.417.414,82. Para a composição deste crédito, a
contribuinte afirma que parte deste valor decorre da quitação do IRPJ referente ao AC
2008 (reapurado no valor de R$ 6.552.629,02), por meio da Dcomp n°
37638.12285.280109.1.3.02-0074, através da qual declara quitar R$ 5.915.732,86.
Todavia esta Dcomp encontra-se não homologada nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Deste modo, segundo o explicitado acima, ainda que a DCTF retificadora por meio da
qual a contribuinte declara débito decorrente de reapuração do IRPJ para o ano-
calendário 2008 estivesse ativa, ou seu debito de IRPJ em questão estivesse
efetivamente demonstrado, não procederia a alegação de que seu débito de IRPJ (AC
2008) (reapurado no valor de R$ 6.552.629,02) estivesse totalmente quitado e que, por
isso, a interessada possuisse direito a crédito decorrente de pagamento a maior no
montante total de R$ 7.417.414,82.

Por sua vez, em diálogo com a decisão Recorrida vem o contribuinte, em seu
recurso, acostar aos autos os demais documentos contábeis que supostamente comprovariam o
seu direito creditório, entre eles: (i) documentos que denomina de “partidas de pagamento”; (ii)
relação de fontes pagadoras, e; (iii) diversas Dirfs.
Em que pese este relator em uma análise perfunctória entenda que tais
documentos isoladamente possam não comprovar o alegado crédito diante da ausência de outros
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902971/2017-51

documentos como o LALUR, Razão e Balancetes completos, outra alegação Recursal chamou
atenção deste relator.
Em que pese a falha de instrução recursal e a grande dificuldade de se vincular a
decisão efetivamente ao crédito pleiteado, o fato é que para contrapor o argumento final da DRJ
o contribuinte trouxe aos autos decisão antecipatória de tutela relativa ao que alega ser o
Despacho Decisório relativo à Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074, através da qual
declara quitar R$ 5.915.732,86.
Trata-se, como já afirmei, de verdadeiro diálogo com a decisão recorrida razão
pela qual pode ser arguida nesse momento processual. Entretanto, a grande dificuldade para este
Relator é a de conseguir vincular tal decisão judicial à referida DCOMP para, a partir daí,
verificar a composição do direito creditório defendido pelo contribuinte.
Entretanto, em atenção ao princípio da verdade material promovi uma pesquisa
processual e constatei que a referida ação judicial teve recente decisão de mérito que foi
parcialmente procedente ao Recorrente nos seguintes termos:

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.751 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902971/2017-51

Assim é que, a ação judicial determinou a anulação do despacho decisório e
processamento e julgamento do pedido de compensação feito em formulário de papel pelo
contribuinte e, ainda mais, determinou a conversão em pagamento definitivo do montante
depositado em Juízo para garantir a ação e suspender a exigibilidade.
Desta forma, diante de tais fatos, seja pela eventual homologação da compensação
que ajudou a formar o alegado crédito pleiteado no presente processo, seja pela conversão em
renda do depósito judicial efetuado, aparentemente, pelo menos para esse valor compensado, me
parece que pode assistir razão ao contribuinte.
Tal fato já poderia desde já ser confirmado caso o contribuinte tivesse exercido
melhor o seu direito de defesa, mas não posso fechar os olhos para tal fato em razão de eventual
instrução probatória insuficiente. Entendo que exista uma possível “fumaça do bom direito”.
No entanto, diante da falta de elementos complementares entendo que o processo
não esteja maduro para julgamento, devendo ser convertido em diligência para que a unidade de
origem:

a) Verifique o resultado da Dcomp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074 e
verifique se a mesma foi objeto do despacho decisório 858238541;
b) Caso positivo, analise o efeito da decisão judicial e a conversão do
depósito em renda promovida nos autos;
c) À partir dos documentos trazidos aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário verifique se é possível confirmar
total ou parcialmente a existência do direito creditório alegado;
d) Elabore relatório conclusivo;
e) Intime a recorrente do resultado para se manifestar sobre o resultado da
diligência;
f) Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento por este
CARF.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital